Tribunal: TJDFT
Processo: 0701744-51.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Arquibaldo Gabinete da Desa. Ana Maria Amarante Número do processo: 0701744-51.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: MARIA DAS MERCES PEREIRA DA SILVA SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto pelo BANCO VOLKSWAGEN S/A, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária no 0708333-63.2021.8.07.0010, ajuizada em desfavor de MARIA DAS MERCES PEREIRA DA SILVA SOUZA, em face de decisão pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que determinou a emenda à petição inicial para que o credor fiduciário comprove a notificação da mora da devedora. Na decisão atacada, o Juízo a quo consignou que a notificação apresentada pelo autor não é apta para comprovação da mora, devendo conter o número do contrato estampado no documento firmado pelo réu, ou valor e data da prestação inadimplida. Registrou, ainda, que o número interno de controle do banco não se presta a identificar validamente o contrato na notificação (Id 110215933). Em suas razões recursais, o agravante assevera que a constituição em mora da agravada foi devidamente demonstrada nos autos, com o envio da notificação para o endereço da devedora fiduciante indicado no contrato e a comprovação do recebimento pela destinatária. Pede a imediata concessão da tutela recursal, deferindo-se a liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, nos termos do art. 3o do Decreto-Lei 911/69 e no mérito, a confirmação da liminar e integral provimento do recurso. Os autos vieram a mim distribuídos, em sede de plantão judicial. É o breve relatório. Decido. É cediço que os contratos de alienação fiduciária de veículos automotores estão submetidos à sistemática do Decreto-Lei no 911/69 (com as alterações previstas pela Lei n°. 13.043/2014). Referida norma autoriza às instituições financeiras credoras a ingressar, no caso de inadimplência do devedor fiduciante, com pedido de busca e apreensão do bem, desde que comprovada a mora, nos termos do que dispõe o art. 3o do Decreto-Lei no 911/69: Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a comprovação da mora é necessária para o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão: Súmula 72 do STJ: A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Com efeito, independentemente de a mora existir com o vencimento das prestações e seu não pagamento, é necessário que haja sua comprovação; caracterizando, portanto, pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão, nos termos do entendimento firmado pela jurisprudência. Conforme relatado, o cerne da controvérsia, no presente agravo de instrumento, está na aferição da regularidade ou não da notificação extrajudicial remetida pelo credor fiduciário para fins de comprovação da mora da devedora fiduciante. O caso, no entanto, não se qualifica nas hipóteses que justificariam a atuação do Plantão Judiciário de Segunda Instância, uma vez que não se enquadra no rol previsto no art. 3o do Ato Regimental TJDFT n. 2, de 13 de junho de 2017: Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69 (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-1988/Del0911.htm), com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014 (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/L13043.htm), cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em agrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Com efeito, nos termos do art. 3°, inciso II, da mencionada norma, compete ao desembargador plantonista apreciar o pedido liminar na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. Ainda que cabível a concessão da liminar de busca e apreensão de veículos automotores alienados fiduciariamente em sede de plantão, não se vislumbra, na hipótese, o risco de perecimento do direito. Isso porque, conforme se verifica dos autos, a mora imputada à devedora se refere aos meses de setembro e outubro de 2020, ou seja, remonta à alegada inadimplência ocorrida há mais de um ano. A notificação extrajudicial a que o agravante faz referência, juntada aos autos principais no documento de Id 107900719 é datada de 23 de novembro de 2020, portanto, há mais de um ano. E a decisão agravada que determinou a emenda à inicial foi proferida em 02 de dezembro de 2021 (Id 110215933). Como se nota, o recurso poderia ter sido interposto pela instituição financeira agravante em período anterior ao recesso forense, não havendo prejuízos para que a aferição da comprovação da mora seja realizada pelo relator natural após o início do ano judiciário. Portanto, por não vislumbrar extrema urgência que ampare a atuação do plantonista, deixo de apreciar os pedidos formulados no presente agravo de instrumento. Aguardem-se as providências do relator do feito. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 27 de dezembro de 2021. ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO PRIMEIRA VICE-PRESIDENTE EM PLANTÃO JUDICIAL DO CONSELHO DA MAGISTRATURA